Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713987-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIA LEAL DE ARAÚJO GALVÃO E MELO RECORRIDOS: CNP CONSÓRCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, CAIXA CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA APÓS O 30o DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. TEMA REPETITIVO N. 312/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 312 fixou a tese segundo a qual “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal é firme no sentido de que termo inicial dos juros de mora inicia-se a partir do 30° (trigésimo) dia subsequente ao término do grupo consorciado (REsp n. 1.119.300/ RS). 3. Se a sentença exequenda foi reformada parcialmente, para que a devolução dos valores pagos pelo consorciado fosse feita em até 30 dias após o encerramento do grupo consorciado, a mora só se configura a partir do término desse prazo. Não importando em violação à coisa julgada a decisão proferida no cumprimento de sentença acolhendo a tese do executado para adequar o termo inicial dos juros de mora, conforme o REsp n. 1.119/300/RS. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 505, 507 e 508, todos do CPC, defendendo a impossibilidade de modificação/revisão do critério de fixação de juros de mora e/ou correção monetária sobre a condenação objeto do título executivo levado à execução em cumprimento de sentença sob pena de ofensa à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No tocante à alegação de coisa julgada do capítulo da sentença referente aos juros de mora a partir da citação, é importante esclarecer que ainda que o agravado, na origem, não tenha feito referência expressa ao termo a quo dos juros mora quando apelou para o Tribunal, a reforma parcial da sentença a respeito de quando os valores deveriam ser devolvidos interfere diretamente no termo inicial dos juros de mora. Nesse aspecto, considerando que a sentença exequenda foi reformada parcialmente, para que a devolução dos valores pagos pelo consorciado fosse feita em até 30 dias após o encerramento do grupo consorciado, a mora só se configura a partir do término desse prazo. À vista disso, a decisão agravada não violou coisa julgada, na medida em que está em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 14/04/2010, devendo os juros de mora de 1% ao mês incidir após o 30o dia do encerramento do grupo” (ID 54055429). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SUMULA N. 182/STJ. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. IMPERTINÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO. OFENSA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. AUTONOMIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não viola a coisa julgada a interpretação do título judicial para definir seu alcance e extensão. 3.1. As instâncias ordinárias interpretaram a decisão anterior e dela extraíram o entendimento de que se faz possível a cobrança dos juros pactuados pelo período do inadimplemento, não se sujeitando ao período da contratação. 3.2. O reexame dessa interpretação, feita à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.952.020/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025